Tribunal: TJMT
Processo: 1011571-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011571-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ADVOGADO), JOAO LEMOS FILHO - CPF: 027.024.109-44 (AGRAVANTE), FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT - CPF: 797.234.381-00 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), KLEBER HENRIQUE LEMOS - CPF: 848.050.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA” – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA – ART. 489, § 1o, IV, DO CPC – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AO IMPULSO EXECUTIVO – IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – ÔNUS DO EXECUTADO DE COMPROVAR A ORIGEM ALIMENTAR DOS VALORES CONSTRITOS – DOCUMENTAÇÃO PARCIAL E INSUFICIENTE PARA AFASTAR INTEGRALMENTE A MEDIDA – TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR, EXCESSO DE EXECUÇÃO E NULIDADE DO TÍTULO – MATÉRIAS DEDUZIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A simples oposição de exceção de pré-executividade não suspende automaticamente o curso do cumprimento de sentença, tampouco impede a prática de atos executivos, sendo necessária decisão judicial específica para atribuir efeito suspensivo à medida incidental.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão agravada expõe, de forma suficiente, as razões pelas quais defere o prosseguimento da execução e a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, sobretudo em fase executiva já precedida de homologação de cálculo e rejeição de impugnação anteriormente apresentada.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil exige demonstração concreta e idônea de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, incumbindo ao executado o ônus de comprovar a origem da quantia constrita e sua vinculação à subsistência própria ou familiar.

Ausente comprovação documental suficiente de que a integralidade dos valores bloqueados possui natureza absolutamente impenhorável, não há fundamento para o afastamento amplo e irrestrito da constrição determinada pelo Juízo de origem.

As matérias relativas à ilegitimidade passiva, inexistência ou limitação da responsabilidade do fiador, excesso de execução e nulidade do título executivo, quando deduzidas em exceção de pré-executividade ainda pendente de apreciação pelo Juízo singular, não podem ser examinadas originariamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Não cabe fixação de honorários recursais em agravo de instrumento que não julga o mérito da demanda nem majora verba honorária anteriormente arbitrada, ausente hipótese legal autorizadora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011571-60.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO LEMOS FILHO

AGRAVADA: FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOÃO LEMOS FILHO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Multa Contratual e Acessórios de Locação no 1005588-55.2018.8.11.0002, ajuizada por
FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT
, que deixou de analisar a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante, deferindo o prosseguimento da execução e determinando a realização de bloqueios de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do débito atualizado de R$18.375,13 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais e treze centavos).

O agravante, em suas razões recursais, inicia sua insurgência sustentando, em síntese, que a decisão agravada padece de vício estrutural, porquanto permitiu o avanço da execução sem a análise de matérias de ordem pública expressamente suscitadas em sede de exceção de pré-executividade, o que, segundo defende, compromete a própria validade da relação processual executiva.

Afirma que houve manifesta omissão judicial, uma vez que o Magistrado de origem deixou de apreciar questões essenciais como a ilegitimidade passiva, a inexistência de título executivo em seu desfavor, a nulidade da execução e a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

Sustenta o recorrente que a controvérsia recursal não se limita à existência de vínculo jurídico, mas se insere no âmbito do controle de legalidade da atividade executiva, especialmente quanto à necessária correspondência entre o título executivo e a responsabilidade patrimonial que se pretende impor. Argumenta que há evidente ruptura entre o conteúdo do título judicial e a extensão da responsabilidade que lhe foi atribuída, o que configura vício insanável.

Aduz que a execução foi promovida em seu desfavor sem que haja demonstração válida de que figure como devedor nos limites do título executivo, sendo indevida sua inclusão no polo passivo, circunstância que caracteriza ilegitimidade passiva, nos termos do art. 779, inciso I, do Código de Processo Civil. Destaca, ainda, que a responsabilidade patrimonial não pode ser presumida, tampouco ampliada por interpretação extensiva.

Afirma, ainda, que a execução se mostra nula, à luz do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de obrigação certa, líquida e exigível em relação ao agravante, tratando-se de nulidade absoluta, cognoscível de ofício e passível de arguição por meio de exceção de pré-executividade, instrumento processual que, segundo assevera, foi devidamente manejado nos autos originários.

Prossegue sustentando que, mesmo que se admita, em caráter subsidiário, a existência de vínculo jurídico, sua responsabilidade estaria limitada aos estritos termos da fiança prestada, a qual, conforme afirma, refere-se exclusivamente a contrato de locação firmado no ano de 2015, não podendo ser estendida a contratos posteriores, renovações ou obrigações diversas, sob pena de violação ao art. 819 do Código Civil.

Argumenta que a decisão agravada incorre em nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto deixou de enfrentar argumentos relevantes e juridicamente aptos a infirmar a conclusão adotada, especialmente aqueles deduzidos na exceção de pré-executividade.

Alega que a atividade jurisdicional não pode se desenvolver de forma automática, sobretudo quando há suscitação de matérias de ordem pública devidamente comprovadas por prova pré-constituída, sendo imprescindível a análise prévia dessas questões antes da adoção de medidas constritivas, sob pena de violação ao devido processo legal.

Sustenta, ademais, que a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para veicular matérias como ilegitimidade passiva, inexistência de título executivo e nulidade da execução, citando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua admissibilidade para matérias de ordem pública demonstráveis de plano.

No tocante à responsabilidade enquanto fiador, o agravante reforça que não há nos autos demonstração de que tenha anuído com contratos posteriores ou com a ampliação da garantia, sendo indevida a extensão automática de sua responsabilidade, em afronta aos artigos 819 e 822 do Código Civil, bem como ao regime jurídico da fiança.

Aduz, ainda, que a execução vem sendo conduzida de forma ampliativa e indistinta, sem a devida individualização das obrigações que lhe seriam imputáveis, o que configura excesso de execução e afronta aos princípios da legalidade e da responsabilidade patrimonial limitada.

No que se refere à constrição patrimonial, afirma que os valores atingidos pelas medidas executivas possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo ilegal a manutenção do bloqueio.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito, evidenciada pelas nulidades apontadas, e o perigo de dano, consubstanciado na constrição de valores essenciais à sua subsistência, o que compromete diretamente o mínimo existencial.

Assevera que a decisão agravada permitiu a prática de atos constritivos antes mesmo da verificação da validade da execução, invertendo a lógica do processo executivo e violando o devido processo legal, circunstância que impõe a intervenção deste Tribunal.

A par desses argumentos, liminarmente, requer
“[...] a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente diante da constrição de verba de natureza alimentar, para:
c.1)
suspender imediatamente os atos executivos em relação ao agravante;
c.2)
determinar a imediata sustação de ordens de bloqueio via SISBAJUD;
c.3)
determinar o imediato desbloqueio de valores de natureza alimentar eventualmente constritos, em razão de sua impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC)”
(sic).

No mérito, pede
“[...] o provimento do presente recurso para:
d.1)
declarar a nulidade da decisão agravada, por violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de apreciação da exceção de pré-executividade;
d.2)
determinar o retorno dos autos à origem para apreciação integral das matérias suscitadas na exceção de préexecutividade, previamente à prática de quaisquer atos constritivos;
d.3)
reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, com sua exclusão do polo passivo da execução e a consequente desconstituição de todos os atos executivos em seu desfavor;
e)
subsidiariamente, caso não acolhida a ilegitimidade passiva:
e.1)
seja reconhecida a limitação da responsabilidade do agravante aos estritos termos do contrato de fiança firmado (ano de 2015);
e.2)
seja afastada qualquer extensão automática da garantia a contratos diversos ou períodos não abrangidos;
e.3)
seja determinada a adequação do valor executado aos limites da obrigação efetivamente assumida;
f)
ainda subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de execução;
g)
por fim, requer-se, em qualquer hipótese, a preservação da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, com a vedação de novas constrições sobre tais valores;
h)
o provimento do recurso, ainda que parcial, nos termos da estrutura escalonada apresentada”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 01/04/2026, conforme decisão de Id. 354288876.

Contraminuta ofertada no Id. 360004876, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, a manutenção do
decisum
, e a condenação da parte agravante em custas e honorários advocatícios.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que há pedido de gratuidade pendente de análise.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deixou de analisar a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante, deferindo o prosseguimento da execução e determinando a realização de bloqueios de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do débito atualizado de R$18.375,13 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais e treze centavos).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a parte exequente, após a rejeição da impugnação apresentada pela curadoria especial e a homologação do cálculo do débito, requer o prosseguimento da execução com a adoção de medidas coercitivas para a satisfação do seu crédito.

A exequente pleiteia a realização de penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), bem como a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD.

Os pedidos merecem acolhimento. A execução se processa no interesse do credor, e as ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Poder Judiciário, como os sistemas SISBAJUD e SERASAJUD, constituem meios eficazes para garantir a efetividade do provimento jurisdicional. A reiteração automática de ordens de bloqueio, em particular, maximiza as chances de êxito na localização de ativos financeiros, enquanto a negativação do nome dos devedores serve como medida coercitiva legítima para estimular o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ademais, cumpre observar que a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida na fase de conhecimento e reiterado na sentença. Tal condição a isenta do recolhimento de custas para a prática dos atos executivos ora requeridos, em conformidade com o disposto no artigo 98, § 1o, inciso IX, do Código de Processo Civil. Assim, as diligências devem ser realizadas independentemente da comprovação de pagamento de guias.

Ante o exposto, defiro os pedidos formulados pela parte exequente. Proceda a Secretaria, via sistema SISBAJUD, à reiteração automática de ordens de bloqueio de valores ("teimosinha") nas contas de titularidade dos executados KLEBER HENRIQUE LEMOS (CPF no 848.050.641-53) e JOÃO LEMOS FILHO (CPF no 027.024.109-44), pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do crédito atualizado de R$ 18.375,13 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais e treze centavos).

Outrossim, promova-se a inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD.

Efetivados os bloqueios, ou decorrido o prazo da "teimosinha" sem sucesso, intime-se a parte exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.”
(Id. 354002356 – Autos de origem)

Pois bem.

Inicialmente, o agravante pretende a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o prosseguimento dos atos executivos, com reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do crédito atualizado, bem como a inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD.

A insurgência recursal está fundada, em síntese, na alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na pendência de apreciação de exceção de pré-executividade, na ilegitimidade passiva, na limitação da responsabilidade do fiador, no suposto excesso de execução e na impenhorabilidade de valores que afirma possuírem natureza alimentar.

De início, não se verifica a nulidade sustentada pelo agravante com fundamento no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Referido dispositivo estabelece que

“
Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

A Constituição Federal, por sua vez, dispõe em seu art. 93, IX, que:

“IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”

Com efeito, a exigência constitucional e legal de fundamentação não impõe ao magistrado o dever de examinar, em decisão voltada ao impulso executivo, todas as teses defensivas ainda pendentes de julgamento em incidente próprio, sobretudo quando a defesa manejada não possui, por si só, efeito suspensivo automático.

A decisão agravada não encerrou pronunciamento de mérito sobre a exceção de pré-executividade, limitou-se a permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, após a rejeição de impugnação anteriormente apresentada pela curadoria especial e a homologação do cálculo do débito, deferindo meios executivos ordinariamente admitidos para satisfação do crédito.

Nesse contexto, a circunstância de haver exceção de pré-executividade pendente de apreciação não torna, automaticamente, nula a decisão que autoriza o regular andamento da execução.

A exceção de pré-executividade é mecanismo de defesa excepcional, admitido para veicular matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem dilação probatória.

Todavia, sua simples apresentação não suspende o curso do cumprimento de sentença, não impede a prática de atos executivos e não equivale à garantia do juízo. A suspensão da eficácia da decisão executiva, quando pretendida, depende de pronunciamento judicial específico e da demonstração concreta dos requisitos legais.

Assim, a lógica do sistema processual é clara: o ato executivo permanece eficaz enquanto não houver decisão que suspenda seus efeitos.

A oposição de exceção de pré-executividade, isoladamente considerada, não paralisa a execução. Admitir o contrário equivaleria a transformar defesa incidental, de cognição restrita, em instrumento automático de suspensão do cumprimento de sentença, sem previsão legal e em prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional já reconhecida em favor da parte exequente.

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – MANTIDO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
– IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu a penhora de valores em contas bancárias do Executado via SISBAJUD, e indeferiu o pedido de suspensão da execução, formulado em exceção de pré-executividade, na qual o Agravante alegava a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a simples apresentação de exceção de pré-executividade suspende a execução; e (ii) analisar se o Agravante comprovou a impenhorabilidade dos valores penhorados em razão de sua natureza salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples apresentação de exceção de pré-executividade, por si só, não suspende o andamento da execução, de modo que a penhora de valores pode ser realizada antes do julgamento da referida exceção, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O sistema SISBAJUD possibilita a penhora on-line, independentemente de comunicação prévia ao Executado, sem que isso configure violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, respeitando o rito estabelecido no art. 854 do CPC.

Cabe ao Executado comprovar que os valores penhorados são impenhoráveis por possuírem natureza salarial, apresentando documentos comprobatórios, como extratos bancários, carteira de trabalho ou holerites, o que não foi feito pelo Agravante nos autos.

Ausente comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados, inexiste fundamento legal para afastar a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A simples apresentação de exceção de pré-executividade não suspende automaticamente a execução.

Cabe ao Executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados, mediante a apresentação de prova documental que demonstre a natureza salarial da quantia constrita.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10161139220248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

(Destaquei)

Ademais, a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente para o objeto sobre o qual efetivamente deliberou.

O Juízo de origem registrou que se tratava de cumprimento de sentença em fase de prosseguimento, após rejeição de impugnação e homologação do cálculo, e assentou que a execução se processa no interesse do credor, razão pela qual deferiu a utilização de ferramentas eletrônicas voltadas à localização de ativos e à coerção legítima do devedor. Também consignou que a exequente é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que afasta a exigência de prévio recolhimento de custas para a realização das diligências requeridas.

Por conseguinte, não se acolhe a tese de que a decisão agravada seria nula por ter permitido atos constritivos antes da apreciação da exceção de pré-executividade.

A pendência de análise do incidente deve ser resolvida pelo Juízo de origem em momento oportuno, mas não tem o efeito de invalidar, por si só, os atos de impulso executivo praticados em cumprimento de sentença regularmente em curso.

Prosseguindo, também não comporta acolhimento, neste momento, a alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado.

O agravante afirma que a constrição teria recaído sobre verba de natureza alimentar, oriunda de benefício previdenciário ou rendimento essencial à subsistência.

Todavia, a proteção prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil exige demonstração concreta da origem alimentar da quantia constrita e da efetiva correspondência entre o numerário bloqueado e a verba legalmente protegida.

Nesse ponto, o art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

A norma tutela a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e a preservação da subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a incidência da regra de impenhorabilidade não se presume de modo absoluto a partir da simples alegação da parte executada.

Incumbe ao interessado demonstrar, de maneira objetiva, que o valor bloqueado provém de verba salarial, previdenciária ou equivalente, e que não se trata de quantia de origem diversa ou já desvinculada de sua finalidade alimentar.

O art. 373, II, do CPC é expresso ao dispor que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, a impenhorabilidade de verba alimentar depende de prova minimamente segura, não bastando a afirmação genérica de que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou previdenciária.

É indispensável que o executado apresente documentação idônea capaz de vincular a quantia constrita a depósito de salário, aposentadoria, pensão ou benefício, demonstrando, ainda, que o bloqueio recaiu precisamente sobre numerário protegido pela regra legal.

No caso em exame, o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS VIA SISBAJUD – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES – ÔNUS DO EXECUTADO – ART. 373, II, DO CPC – MERAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS INSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A pretensão de produção de prova pericial formulada apenas em sede recursal, sem prévia apreciação pelo Juízo de origem, não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil exige prova concreta da natureza alimentar das verbas constritas e de sua indispensabilidade à subsistência do executado e de sua família, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar satisfatoriamente tais circunstâncias.

A mera alegação genérica de natureza salarial dos valores bloqueados, desacompanhada de documentação idônea apta a comprovar a origem alimentar do numerário, revela-se insuficiente para afastar a constrição judicial.

Hipótese em que o valor bloqueado, correspondente a R$ 317,37, mostra-se significativamente inferior ao débito executado, atualizado em R$ 321.789,89, inexistindo demonstração concreta de prejuízo irreparável apto a justificar o desbloqueio pretendido.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.”
(N.U 1048156-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 25/05/2026) (Destaquei)

Aliás, importa mensurar que conforme Id. 226617196 dos autos de origem, restaram bloqueados da conta do agravante o importe de
R$663,48
(seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Contudo, no extrato anexo à peça de agravo de instrumento, Id. 353997892, o executado traz apenas demonstrativo de bloqueio no importe de R$187,60 (cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos), valor este que representa cerca de 15% (quinze por cento) do benefício percebido pelo agravante.

Este valor, cuja origem restou minimamente demonstrada pelo agravante, por si só, não se revela apto a comprometer sua subsistência ou inviabilizar o atendimento de suas necessidades básicas.

Ademais, embora tenha sido efetivado bloqueio total no importe de R$663,48 (seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), verifica-se que o recorrente não trouxe aos autos extratos bancários ou documentos idôneos referentes às demais contas atingidas pela constrição, limitando-se a juntar demonstrativo parcial.

Desse modo, ausente comprovação de que a integralidade dos valores bloqueados possui natureza absolutamente impenhorável, não há elementos suficientes para afastar, de forma ampla e irrestrita, a medida constritiva determinada pelo Juízo de origem.

Em arremate, as demais teses suscitadas pelo agravante, relativas à ilegitimidade passiva, à limitação da responsabilidade do fiador, à impossibilidade de extensão automática da garantia a contratos diversos ou a períodos não abrangidos, à necessidade de adequação do valor executado aos limites da obrigação efetivamente assumida e ao alegado excesso de execução, não comportam conhecimento nesta sede recursal.

Com efeito, tais matérias foram deduzidas na exceção de pré-executividade apresentada perante o Juízo de origem, a qual ainda se encontra pendente de apreciação. Desse modo, eventual exame direto por este Tribunal importaria manifesta supressão de instância, pois transferiria ao órgão
ad quem
a análise originária de questões sobre as quais o magistrado singular ainda não se pronunciou.

Assim, embora as alegações possam ser oportunamente examinadas pelo Juízo de primeiro grau no julgamento da exceção de pré-executividade, não cabe a esta Câmara apreciá-las originariamente no presente agravo de instrumento, sob pena de violação à lógica do efeito devolutivo recursal, ao devido processo legal e à própria estrutura de competência jurisdicional.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS SALARIAIS – ART. 833, IV, CPC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Exceção de pre-executividade pendente de análise na origem. Supressão de instância.
”
(N.U 1006673-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024) (Destaquei)

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento no ponto, preservando-se ao agravante, após decisão específica na origem, a utilização do meio recursal cabível, caso ainda subsista interesse jurídico.

De outro lado, a parte agravada requer, em contraminuta, a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida, por várias razões.

Primeiro porque o juízo de primeiro grau, ao determinar a realização de bloqueios de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Ademais, o simples não acolhimento do recurso, por si só, não autoriza a imposição de penalidades processuais, mormente àquelas previstas no art. 77 e ss. do CPC, devendo estas ser reservadas a situações em que reste cabalmente demonstrado o intuito deliberado de retardar o andamento processual ou de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026